Tribunal: TJBA
Processo: 8014919-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014919-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA Advogado(s): ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA AGRAVADO: ALDENI ARAUJO DE SOUZA Advogado(s):FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE PIATÃ. PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VALOR INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO DO RGPS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo município de Piatã contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), afastando a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, a qual limita os pagamentos por RPV ao teto de três salários mínimos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em vício ultra petita, ao determinar RPV também sobre o crédito principal, sem pedido expresso da parte exequente; (ii) saber se é válida a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, que fixa valor inferior ao maior benefício do RGPS como limite para expedição de RPV. III. Razões de decidir 3. A alegação de vício ultra petita não procede, pois o pedido formulado abrangia a integralidade do crédito judicial, sendo legítima a interpretação do juízo de origem que estendeu a requisição ao valor principal, conforme o princípio da efetividade da execução. 4. A Lei Municipal nº 07/2005, ao prever teto inferior ao maior benefício do RGPS, é inconstitucional por afrontar o art. 100, § 4º, da CF/1988. 5. O STF, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral, reafirmou a obrigatoriedade de observância do valor mínimo fixado constitucionalmente para RPV, sendo inválidas leis locais que estipulem valores inferiores. 6. Alegações genéricas sobre impacto orçamentário não afastam a aplicação do teto constitucional, sobretudo na ausência de prova concreta do comprometimento da ordem pública ou da prestação de serviços essenciais. 7. Não se aplica ao caso o Tema 1.231, do STF, que trata da possibilidade de redução do teto da RPV, conforme a capacidade econômica do ente federado, pois a norma municipal em questão sequer observou o limite mínimo constitucional. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3º e 4º; ADCT, art. 87, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729.107 (Tema 792), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2017; TJMG, AI 2604025-33.2023.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 15.03.2024; TJBA, APL 0000481-77.2009.8.05.0148, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 16.11.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8014919-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE PIATA e como agravada ALDENI ARAUJO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator